Tribunal: TJMT
Processo: 0001041-46.2009.8.11.0085
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001041-46.2009.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ETELVINO DE SOUSA GUERRA - CPF: 836.713.908-91 (APELADO), CARMELIO DE SOUSA GUERRA - CPF: 114.624.855-53 (APELADO), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (ADVOGADO), LOURDES FATIMA GRIS - CPF: 019.443.011-19 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. NÃO INTERRUPÇÃO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. CULPA DO EXEQUENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de citação válida do devedor principal no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a prescrição foi interrompida pelo despacho citatório, conforme art. 240 do CPC/2015, considerando a ausência de citação válida do devedor principal;
(ii) verificar se a ausência de citação válida é atribuível ao exequente ou a fatores externos, como a morosidade judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional para cédulas de crédito bancário é de três anos, conforme art. 206, §3º, VIII, do Código Civil, art. 44 da Lei nº 10.931/2004 e art. 70 do Decreto nº 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra).

4.

A interrupção da prescrição ocorre somente com a citação válida do devedor, retroagindo à data do ajuizamento da ação, desde que realizada no prazo de dez dias após o despacho citatório, nos termos do art. 240, §§1º e 2º, do CPC/2015.

5.

A citação válida do devedor principal, elemento essencial para a interrupção da prescrição, não foi realizada, embora o exequente tenha requerido a citação por edital após várias tentativas frustradas.

6.

A responsabilidade pela falta de citação válida recai sobre o exequente, que não demonstrou diligência suficiente para viabilizar o ato processual dentro do prazo prescricional, mesmo após diversas oportunidades concedidas pelo juízo de origem.

7.

Não se aplica a Súmula 106 do STJ, pois não houve comprovação de que a demora decorreu exclusivamente de morosidade do Judiciário, tendo o exequente falhado em promover atos eficazes para a citação.

8.

Decorridos mais de 15 anos do ajuizamento da ação sem que o devedor principal fosse citado, resta configurada a prescrição da pretensão executiva, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional de cédula de crédito bancário é de três anos, contado do vencimento da última parcela, nos termos do art. 206, §3º, VIII, do Código Civil, art. 44 da Lei nº 10.931/2004 e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

2.

O despacho citatório somente interrompe a prescrição se a citação válida for realizada no prazo legal, conforme art. 240, §§1º e 2º, do CPC.

3.

A ausência de citação válida dentro do prazo prescricional, atribuível ao exequente, impede a interrupção da prescrição e resulta na extinção do processo com reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 206, §3º, VIII; Código de Processo Civil, art. 240, §§1º e 2º; Lei nº 10.931/2004, art. 44; Decreto nº 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1864870/AM, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 15/06/2020; STJ, AgInt no AREsp 1534625/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 18/11/2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-Grossense e Oeste Paraense – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a presente execução de título extrajudicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais a Apelante argumenta que, ao longo da tramitação do feito, promoveu diversas diligências processuais e não permaneceu inerte, o que afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Sustenta que a prescrição foi interrompida com o despacho que ordenou a citação dos devedores, conforme prevê o artigo 802 do CPC/2015. A retroação da interrupção à data da propositura da ação está consolidada no entendimento jurisprudencial e em precedentes como o julgamento do REsp 1.604.412/SC pelo STJ.

Defende que a ausência de êxito nas tentativas de citação ou penhora não pode ser imputada à parte exequente, mas sim às condições alheias à sua vontade, incluindo a morosidade do Poder Judiciário.

Informa que demandou diligência em reiterados requerimentos de citação dos devedores, com expedição de mandados e cartas precatórias para diversas comarcas.

Aduz, por fim, que após frustradas tentativas de localização dos Apelados, foi requerido pedido de citação por edital, que sequer foi apreciado pelo magistrado de primeiro grau.

Por essas razões, requer a reforma da sentença, a fim de que a prescrição seja afastada e haja determinação de continuidade da demanda.

Sem contrarrazões devido à ausência de angularização processual.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

A presente apelação foi interposta pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-Grossense e Oeste Paraense – Sicredi Grandes Rios MT/PA/AM (Apelante), no âmbito da ação de execução proposta em face de Etelvino de Sousa Guerra e outros (Apelados).

O recurso objetiva reformar a sentença que, reconhecendo a prescrição intercorrente, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

O Juízo de primeiro grau fundamentou a extinção na suposta inércia da parte exequente em adotar diligências úteis ao andamento do processo após a ciência da não localização dos devedores e da inexistência de bens penhoráveis. A decisão baseou-se na contagem do prazo prescricional a partir do marco fixado pelo Tema 566 do STJ, aplicável analogicamente ao caso.

Denota-se dos autos que, em
10/09/2009
, a Apelante ajuizou a mencionada ação, objetivando o recebimento dos créditos oriundos da cédula de crédito bancário (contrato n. A80630292-5), no qual foi disp0onibilizado ao apelado o valor de R$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), a serem pagos em 18 (dezoito) parcelas, com vencimento a partir de 28/03/2008.

Informara que os demais executados firmaram garantia no referido contrato, na forma de aval.

Sustentou que, nos termos do contrato firmado com o Apelado, este efetuou o pagamento de apenas R$ 394,72 (trezentos e noventa e quatro reais e setenta e dois centavos), de modo que quedou-se inadimplente em R$ 17.716,53 (dezessete mil setecentos e dezesseis reais e cinquenta e três centavos), id. 35038944, fl. 51, autos de origem, e diante das tentativas frustradas de recebimento, ajuizou a presente ação.

A citação dos avalistas, Carmelio De Souza Guerra e Lourdes Fatima Gris, conforme id. 35038944, fl. 59, foi regularmente efetivada em 08/12/2010, contudo, os Recorridos deixaram de se manifestar nos autos, bem como, não efetuaram o pagamento do débito.

Analisando o feito, o Magistrado singular, em 27/06/2016, verificou que o executado principal não fora citado, determinando, dessarte, que o exequente apresentasse o seu endereço. Id. 35038945, fl. 45, autos de origem.

Diante da dificuldade para promover a citação do Apelado, após inúmeras tentativas, sem sucesso, a parte autora, em 10/06/2022, requereu a citação por edital, que foi negado pelo juízo de primeiro grau, nos seguintes termos:

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta em 2009 em face dos executados Carmelio de Souza Guerra, Lourdes Fátima Gris e Etelvino de Souza Guerra.

Em que pese os dois primeiros executados tem sido citados, é fato que a até a presente da a execução não teve efetividade, eis que sem qualquer constrição de bens.

Ainda, no que tange ao terceiro executado, Etelvino de Souza Guerra, mesmo após 14 anos do início da ação sequer houve citação.

Por essas razões, antes de apreciar o pedido de citação via edital, atento ao princípio da economia processual, intime-se a parte exequente a fim de que, no prazo de 10 dias, manifeste-se quanto a eventual prescrição intercorrente.

Transcorrido o prazo supra, se inerte a parte, certifique-se.

Após, concluso. (id. 126792507, autos de origem).

Nada obstante a apresentação de impugnação pela parte exequente, id. 128930090, adveio a sentença reconhecendo a prescrição e extinguindo o feito com resolução do mérito.

Inconformada, a Apelante recorre.

É cediço que, nos termos do artigo 44 da Lei n.º 10.931/2004, combinado com o artigo 70 do Decreto n.º 57.663/1966, a prescrição das obrigações derivadas de
cédula de crédito bancário ocorre no prazo de três anos
. Este entendimento é pacificado tanto na legislação quanto na doutrina e jurisprudência pátrias, aplicando-se, em caráter especial, às ações de execução baseadas em referidos títulos.

Consoante o artigo 240, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, o despacho que ordena a citação somente possui o condão de interromper o prazo prescricional se o autor promover a citação válida do réu no prazo de 10 (dez) dias.

Na hipótese dos autos, observa-se que a execução foi proposta em 10/09/2009, mas o devedor principal sequer foi citado, tendo sido citados tão somente os avalistas.

Embora o litisconsórcio entre avalistas e devedor principal, via de regra, não seja necessário, conforme leciona a doutrina majoritária e nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil, ao optar por ajuizar a ação contra todos os devedores, a exequente assumiu a responsabilidade pela citação válida de todos, especialmente do devedor principal, em respeito à unidade processual e à eficácia plena do ato executivo.

Nesse sentido, conforme ensina Fredie Didier Jr.:

"No litisconsórcio passivo facultativo, a ausência de citação de um dos litisconsortes não impede a validade da citação dos demais; contudo, quando o próprio exequente opta por demandar todos os devedores, há de se respeitar a regra de citação válida de todos para a integralidade do processo executivo"
(Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, Editora JusPodivm, 2021).

A interrupção da prescrição, como reconhece a doutrina e jurisprudência, opera-se com a citação válida, retroagindo à data da propositura da ação, desde que esta ocorra no prazo previsto pelo artigo 240 do Código de Processo Civil.

Assim, não tendo sido promovida a citação válida do devedor principal no prazo legal, a prescrição não foi interrompida, conforme pacificado no Superior Tribunal de Justiça:

"A citação válida interrompe a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação, mas somente se realizada no prazo legal" (STJ - AgInt no REsp: 1864870 AM 2020/0053863-8, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2020)

A prescrição executiva, nos termos do artigo 206, §5º, I, do Código Civil, exige que o titular da pretensão atue de forma diligente no curso do processo, especialmente na prática de atos essenciais, como a citação do devedor.

Na presente hipótese, transcorreram mais de 15 (quinze) anos desde o ajuizamento da ação até a presente data, sem que o devedor principal fosse citado, apesar das diversas diligências infrutíferas requeridas pela exequente.

Importa consignar que a ausência de citação válida não decorreu de óbices externos insuperáveis, mas sim da ausência de efetividade por parte da exequente, que não logrou êxito em promover o ato dentro do prazo legal, mesmo diante da possibilidade de citação por edital, requerida mas não efetivada antes do reconhecimento da prescrição.

Consigna-se, por fim, que quando implementada a prescrição do direito material, vale dizer, decorridos os três anos reservado ao exercício do direito de propor a Execução, ainda não havia ocorrido a citação do executado, Etelvino de Sousa Guerra e, por consequência da sua falta, no prazo do art. 240 do CPC, também não havia ocorrido a interrupção da prescrição.

Desta feita, a sentença recorrida encontra-se em perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial deste Sodalício. Veja-se:

APELADO:

EDER DA COSTA NASCIMENTO

EMENTA. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE POSTERIORMENTE CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL ANTES DA CITAÇÃO DO EXECUTADO. ACOLHIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO TRIENAL DIRETA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Instituição Financeira contra sentença que extinguiu o processo, com resolução de mérito, em razão da prescrição da pretensão na ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, posteriormente convertida em execução de título extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve a interrupção da prescrição da pretensão do título, considerando a ausência de citação válida no prazo prescricional trienal e os fundamentos da Súmula n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para cédulas de crédito bancário é de três anos, nos termos do art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil, e do art. 44 da Lei n.º 10.931/2004 e art. 70 do Lei Uniforme de Genebra (LUG), contado do vencimento da última parcela do título.

4. O despacho citatório apenas interrompe a prescrição quando a citação válida ocorre dentro do prazo legal, conforme art. 240, § 1º, do CPC, o que não ocorreu nos autos.

5. A demora na citação, no caso em exame, não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, uma vez que o apelante foi reiteradamente intimado para providenciar endereços válidos, insistiu em postular por endereços que já resultaram em citação frustrada e deixou de insistir na citação por edital, sem o êxito necessário para angularização da relação processual.

6. Reconhecimento da prescrição material, uma vez que o prazo trienal foi consumado antes da realização de citação válida, inviabilizando a interrupção retroativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. "O prazo prescricional de cédula de crédito bancário é de três anos, contado do vencimento da última parcela, nos termos do art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil, e do art. 44 da Lei n.º 10.931/2004 e 70 do Lei Uniforme de Genebra (LUG)."

2. "O despacho citatório somente interrompe a prescrição se a citação válida ocorrer dentro do prazo legal, conforme art. 240, § 1º, do CPC."

3. "A ausência de citação válida dentro do prazo prescricional, aliada à não aplicação da Súmula n.º 106 do STJ, impede a interrupção da prescrição e resulta no reconhecimento da prescrição material."

________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 240, § 1º; Código Civil, art. 206, § 3º, VIII; art. 44 da Lei nº 10.931/2004; art. 70 do Lei Uniforme de Genebra (LUG).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1534625/SP , Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019; TJ-MT, ED em AC 1023344-73.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Carlos Alberto Alves Da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024). (N.U 0002231-22.2012.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DIREITO BANCÁRIO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO - PRAZO TRIENAL – DECURSO DE MAIS DO QUE OS 03 ANOS DO PRAZO RESERVADO AO EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TIVESSE OCORRIDO A CITAÇÃO – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei nº. 10.931/2004 e 70 do Decreto nº. 57.663/6.

O despacho que ordena a citação somente possui o condão de interromper a prescrição se o autor promover a citação válida do réu no prazo de dez dias, consoante o disposto nos §§ 1.º a 4.º do artigo 240 do Código de Processo Civil.

Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição e, no caso transcorridos mais de seis anos do ajuizamento da execução, sem a citação do devedor, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão do recebimento do crédito pela via executiva. (N.U 0000313-18.2017.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 14/08/2024).

EMENTA:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO – DECURSO DO PRAZO TRIENAL RESERVADO AO EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Verificado que já decorreram mais do que os 03 anos reservado ao exercício da pretensão executiva de Cédula de Crédito Bancário sem que a citação tenha ocorrido, é de reconhecer a ocorrência da prescrição do direito material, máxime se a citação não se aperfeiçoou por culpa do credor, a quem compete providenciá-la no prazo determinado pela regra própria à espécie. (N.U 0021710-24.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022)

Tendo em vista que os autos ficaram mais do 05 (cinco) anos sem que a parte interessada promovesse o andamento do feito, escorreita a sentença que reconheceu a prescrição e julgou extinta a execução e, por isso, sua manutenção é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-Grossense e Oeste Paraense – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM, para manter integralmente a sentença combatida.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025